Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PROLAÇÃO NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. AUTOR SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RÉU QUE APRESENTOU RESPOSTA AO RECURSO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. O agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua interposição não afeta a eficácia das decisões interlocutórias nem entrava o desenvolvimento da relação processual, ressalvada a hipótese de atribuição de efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), presente o disposto nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de qualquer impedimento legal, não representa error in procedendo a extinção do processo com fundamento na falta de pressuposto processual antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais.
IV. Eventual provimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, hipótese não verificada no caso concreto, tem como consectário natural e automático a desconstituição da sentença que extingue o processo devido à falta de recolhimento das custas iniciais.
V. Extinto o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, o autor responde pelo pagamento das custas processuais, nos termos dos artigos 82 e 84 do Código de Processo Civil.
VI. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 1o, e 331, § 1o, do Código de Processo Civil, negado provimento à apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que, citado, apresentou contrarrazões.
VII. Apelação desprovida.